Tribunal: TJDFT
Processo: 0709224-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de desistência da arrematação em cumprimento de sentença. O pedido foi formulado pelo arrematante e, eventual acolhimento afetará o patrimônio jurídico tanto do autor quanto do réu na ação de origem. Não obstante, o agravante qualificou apenas o credor no polo passivo do presente recurso, olvidando-se de incluir o executado, com demais dados necessários à intimação. Da mesma forma, na condição de proprietária fiduciária do imóvel, é imprescindível a intervenção da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, devendo o agravante fornecer os respectivos dados necessários para a intimação. Desta forma, de modo a preservar o contraditório e a ampla defesa, bem como em se tratando de vício sanável, faculto ao agravante se manifestar na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403